Tribunal: TJBA
Processo: 8067501-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067501-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIA MARIA CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2024. ACÚMULO
TRÍPLICE DE C
ARGOS PÚBLICOS.
ILEGALIDADE E
INACUMULABILIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
gravo de Instrumento
interposto por servidora pública, no cargo de professora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Antas, que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança nº 8000642-43.2024.8.05.0012, impetrado em face de ato do Prefeito Municipal de Novo Triunfo.

2. A agravante alegou ter sido exonerada sem o devido processo legal, apontando que o processo administrativo disciplinar foi conduzido por comissão composta apenas por servidores comissionados e que não houve respeito ao contraditório e à ampla defesa. Aduziu, ainda, a possibilidade de acumulação de cargos de professora e de vereadora, desde que houvesse compatibilidade de horários.

3. Foi deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar a recondução da agravante ao cargo de professora.

4. O Município agravado apresentou contrarrazões sustentando a legalidade do processo administrativo disciplinar, a regular composição da comissão processante, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, além de ter destacado a existência de tríplice acumulação de cargos, em desacordo com a Constituição Federal.

5. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento, enfatizando a vedação constitucional à acumulação de mais de dois cargos públicos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃ
O

6.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a acumulação de cargos públicos pela agravante, considerando a configuração de tríplice vínculo e a função de vereadora; e (ii) saber se o processo administrativo disciplinar que culminou na exoneração da agravante atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XVI, veda expressamente a acumulação de mais de dois cargos públicos, admitindo-a apenas em hipóteses taxativas: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou dois cargos de profissionais de saúde regulamentados, desde que haja compatibilidade de horários

8. O art. 38, inciso III, da Constituição Federal, que regula o servidor investido em mandato de vereador, não afasta a regra da inacumulabilidade constitucional, apenas disciplina a percepção de remuneração e a compatibilidade de horários, não sendo possível interpretar esse dispositivo de forma a permitir a tríplice acumulação de cargos.

9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à vedação da acumulação de três cargos públicos, mesmo que o ingresso em tais cargos tenha ocorrido antes da EC 20/1998, conforme decidido no ARE 848993 (Tema 921).

10. No caso, restou comprovado que a agravante acumulava três cargos de professora (dois em Novo Triunfo e um em Jeremoabo), além do mandato eletivo de vereadora, configurando, portanto, tríplice acumulação vedada pela Constituição.

11. Quanto à regularidade do processo administrativo disciplinar, verificou-se que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a servidora devidamente citada, apresentada defesa por advogado, e intimada de todos os atos processuais, nos termos do procedimento previsto em lei.

12. Assim, não há que se falar em nulidade do processo disciplinar ou em desrespeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
A
GRAVO DE
i
NSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Revogado o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
Tese de julgamento: “A acumulação de três cargos públicos, ainda que de professor e vereadora, ofende a regra constitucional da inacumulabilidade prevista no art. 37, inciso XVI, da CF/88, não sendo admitida interpretação extensiva ou mitigadora; é legítima a exoneração de servidora que se encontra em tal situação, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo disciplinar.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067501-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CELIA MARIA CARVALHO SILVA
e como apelada
MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .